Tribunal: TJBA
Processo: 0073552-10.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0073552-10.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DINORAH ARAO SILVA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA, GUILHERME GARCIA FERREIRA, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, GUILHERME GARCIA FERREIRA, RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.
AÇÃO CONDENATÓRIA. REVISÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ENTIDADE FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO COM QUITAÇÃO. TEMA 943/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 289/STJ. RESGATE INTEGRAL DA RESERVA DE POUPANÇA POR EX-PARTICIPANTE. SÚMULA 289/STJ. TEMA 511/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por entidade fechada de previdência complementar contra sentença que julgou parcialmente procedente ação condenatória proposta por três ex-participantes de plano de previdência privada, reconhecendo o direito de duas delas ao recálculo dos valores pagos a título de reserva de poupança, com a incidência de correção monetária baseada nos expurgos inflacionários dos anos de 1987, 1989, 1990 e 1991.

2. Apelação adesiva apresentada por uma das autoras buscando reforma da sentença quanto à improcedência de seu pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal em relação à pretensão de recálculo da reserva de poupança da participante que resgatou o valor em 2020, durante o curso da ação; (ii) estabelecer se a entidade previdenciária que administrava o plano à época do desligamento é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária na reserva de poupança; (iii) determinar se a migração voluntária para novo plano de previdência, com renúncia expressa aos direitos do plano anterior, impede a revisão da reserva de poupança com base nos expurgos inflacionários.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição quinquenal não incide quando a ação foi ajuizada antes do surgimento do direito subjetivo à correção, cuja exigibilidade decorreu de pagamento efetuado no curso do processo.

5. Em contratos de trato sucessivo, a contagem do prazo se inicia com o efetivo pagamento indevido ou insuficiente, sendo tempestivo o ajuizamento anterior ao evento gerador da pretensão.

6. A entidade que administrava o plano de previdência no momento do desligamento e da constituição da reserva de poupança é parte legítima para responder por eventual pagamento a menor, ainda que tenha ocorrido posterior transferência de administração a outra fundação.

7. A migração de plano de previdência privada, formalizada por termo de transação e adesão, configura ato jurídico perfeito e indivisível, cuja anulação parcial é vedada, nos termos do Tema 943 do STJ. A revisão isolada de cláusula relativa à correção de valores recebidos em razão do plano extinto é juridicamente inadmissível, salvo mediante desfazimento integral da transação.

8. O entendimento da Súmula 289 do STJ, segundo o qual a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser corrigida integralmente pelos índices inflacionários, é aplicável apenas aos casos de resgate da reserva de poupança decorrente do rompimento definitivo do vínculo contratual com a entidade de previdência, nos termos do Tema 511 do STJ.

9. A renúncia à reserva de poupança em razão da migração para novo plano, com concessões mútuas entre as partes, impede a reanálise dos critérios de correção monetária de valores anteriores, por se tratar de relação jurídica nova e autônoma, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à autonomia privada nos contratos de previdência complementar fechada.

10. Não cabe restituição ao participante de valores vertidos ao plano de previdência pela patrocinadora, conforme dispõe a Súmula 290 do STJ, por não integrarem a reserva individual do beneficiário, sendo recursos afetos ao fundo comum e à lógica do mutualismo.

11. A alegação de vício de consentimento e de abusividade contratual na migração não configura inovação recursal quando deduzida com base em fatos já discutidos e no contexto da impugnação à fundamentação da sentença, inexistindo vedação ao seu exame na apelação adesiva.
IV. DISPOSITIVO

12. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível e Apelação Adesiva
de número
0073552-10.2005.8.05.0001
, em que são Apelante Principal
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
e Apelados/Apelantes Adesivos
DINORAH ARÃO SILVA OLIVEIRA, LEONOR GUIMARÃES DA SILVA e TÂNIA ELIONORA SILVA PINHEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente